Tribunal: CARF
Processo: 16403.000028/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000028/2009-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.051 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
PINC IS TIGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa CamargosAutran (relatora) e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000028/2009-91
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3001-000.603, de 21 de novembro de 2018 (fls. 184 a 195 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma Extraordinária de Julgamento deste CARF, decisão que por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no pedido de compensação
protocolado pelo Contribuinte com utilização de crédito de ressarcimento de IPI do 4o trimestre
de 2003.

Foi emitido o despacho decisório homologando parcialmente os PER/DCOMPs
números
28093.45693.150304.1.3.01-8965;
41063.62252.150104.1.3.01-7656
e
22563.14133.130204.1.3.01-5509, restando um saldo de principal de R$ 10.408,31. O crédito
solicitado foi inteiramente reconhecido, no montante de R$ 141.463,41.

Devidamente
notificado,
o
Contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese que o procedimento levado a termo no despacho
decisório para a implementação das compensações está incorreto, dado que foram
cobrados multa e juros de mora sobre os débitos compensados, o que não seria
compatível com o fato da interessada já ter em sua escrita fiscal o saldo credor de IPI ao
tempo em que se materializaram os débitos compensados, e, ainda, seu procedimento
estaria abrangido pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário
Nacional - CTN.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.

RECURSO VOLUNTÁRIO. ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito
perante o Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, é facultado a transcrição dos termos da decisão de primeira
instância, como fundamento para decidir a controvérsia.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DÉBITOS
VENCIDOS. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE DO DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. MULTAS E JUROS MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
No procedimento de imputação dos débitos compensados, em face do direito
creditório reconhecido, a data de valoração a ser considerada é a da
transmissão do respectivo PER/Dcomp. Estando referidos débitos
vencidos nesta ocasião, cabe a imputação de multa e os juros de
moratórios. Se do confronto do crédito e débito restar diferença em
desfavor do declarante, ocorrendo, por consequência, a compensação
declarada sem cobertura em crédito suficiente, o contribuinte sujeita-se a
cobrança da diferença.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 240 a 245) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada pelo
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

Contribuinte diz respeito à incidência da multa e juros moratórios nos casos de compensação,
sob o argumento que a “compensação” trata-se de hipótese de extinção do crédito e, assim sendo,
produzindo o mesmo efeito que o pagamento.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigmas os acórdãos de nos 1302-002.673 e 3802-003.662. A comprovação dos
julgados firmou-se pela juntada de cópias de inteiro dos acórdãos paradigmas – documentos de
fls. 246 a 262.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 267 a
271, sob o argumento que no acórdão recorrido manteve-se a exigência da multa moratória pelo
fato da declaração de compensação ter sido apresentada após o vencimento do crédito tributário,
por entender que ao instituto da compensação tributária não é aplicável o art. 138 do CTN que
pugna pela exclusão da penalidade em caso de denúncia espontânea, antes de qualquer ação
fiscal, enquanto no acórdão paradigma entendeu-se que também na hipótese de extinção do
crédito tributário por compensação seria aplicável a denúncia espontânea prevista no art.
138/CTN.

Desta forma, restou-se comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 273 a 279, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 267 a 271

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à exclusão da multa de mora em razão de
suposta caracterização de denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, pela compensação.

Foi emitido o despacho decisório n° de rastreamento 804824897 (fls. 17),
homologando
parcialmente
os
PER/DCOMPs,
28093.45693.150304.1.3.01-8965;
41063.62252.150104.1.3.01-7656 e 22563.14133.130204.1.3.01-5509, restando um saldo de
principal de R$ 10.408,31.

O crédito solicitado foi inteiramente reconhecido, no montante de R$ 141.463,41.
Abaixo o Detalhamento da Compensação relativo ao despacho decisório proferido de fls. 22 e
25):

DCOMP N°: 41063.62252.150104.1.3.01-7656

DCOMP N°: 22563.14133.130204.1.3.01-5509
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

DCOMP N°: 28093.45693.150304.1.3.01-8965

Verifica-se que a juros e mora foi aplicado porque foi constatado que os débitos
compensados já estavam vencidos quando da transmissão das declarações de compensações, que
se deu em 15/01/2004 para o PER/DCOMP 41063.62252.150104.1.3.01-7656; 13/02/2004 para
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

o PER/DCOMP 22563.14133.130204.1.3.01-5509 e 15/03/2004 para o PER/DCOMP
28093.45693.150304.1.3.01-8965.

Em resumo esta sendo cobrado multa e juros nas compensações que foram
homologadas

No entanto, verifica-se que a Contribuinte tinha saldo credor de IPI ao tempo que
se fizeram as compensações com os débitos que foram objeto das compensações homologadas,
constituindo-se, simultaneamente, devedora e credora da Fazenda Pública, servindo os Pedidos
de Ressarcimento/Declaração de Compensação apenas para formalizar esse encontro de contas.
compensações homologadas.

O Contribuinte alega que além de ter o crédito para quitação dos débitos objeto da
compensação, ela ou quaisquer outras formas de adimplemento da obrigação são formas de
pagamento, a compensação atende as exigências do artigo 138 do CTN. Assim, que seria
indevida a cobrança de multa e juros estabelecida, posto que a respectiva quitação do crédito
tributário foi efetuada de forma espontânea pela Contribuinte via compensação

Entendo que assiste razão a Contribuinte. Pois, a Contribuinte tinha saldo credor
de IPI ao tempo que se fizeram as compensações com os débitos que foram objeto das
compensações homologadas, constituindo-se, simultaneamente, devedora e credora da Fazenda
Pública, servindo os Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação apenas para
formalizar esse encontro de contas. compensações homologadas. E diante disto, não deveria ser
aplicado a multa e juros.

Ademais, sem muitas delongas, essa matéria já foi objeto de debate nessa turma,
manifestando neste julgados que a compensação deve se equiparar ao pagamento para efeitos da
aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Assim, faço meus os argumentos
da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama que em seu voto condutor, analisou a mesma
matéria, e por isso peço vênia para abaixo reproduzi-lo:

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo
que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”

Analisando os autos, verifica-se que a Contribuinte e apresentou a Dcomp para
compensar os débitos relativos aos anos de 2003 e 2004, com crédito oriundo de ressarcimento
de IPI do período de janeiro de 2004,conforme já acima citado:

Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia
espontânea, pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade de a realização
da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN.

A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

ale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. Significa di er que, se porventura a
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”.
Conforme a interpretação levada a termo nos ulgados a seguir,
denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tribut rio
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
din eiro ou compensação:

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
em relação à possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, nas situações em que houve
compensação do débito a ser extinto. Como veremos mais embaixo, não se equivalem os
institutos da compensação com o pagamento.
Essa matéria é recorrente nas instâncias de julgamento administrativo do CARF.
Existe entendimentos divergentes inclusive no âmbito das turmas da CSRF. Como veremos a
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

seguir, compartilho do entendimento de que para configurar a denúncia espontânea a legislação
exige a quitação do débito por meio de pagamento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
No presente processo, inequívoco que a quitação do débito foi realizada por meio
de declaração de compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é válida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000028/2009-91

não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital